Tribunal: STJ
Processo: 5010058-76.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064759 - RJ(2025/0377371-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EVANDRO RIPPER NOGUEIRA
ADVOGADOS
: JAYME RODRIGO DO VALE CUNTIN PEREZ - RJ067002
VICTOR HUGO LUDUVICE - RJ164378
ADAILTON JESUS DA SILVA - RJ208940
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 158, §§ 1o E 2o, DA
E DO
LEI N. 6.404/1976
ART. 10
DO DECRETO N.
QUESTÕES FEDERAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE
3.078/1919.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 134 E 135, III, DO
SÚMULA N. 211/STJ.
CTN. CONSTATAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA E DE
LEGALIDADE DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIO. ALTERAÇÃO DA
CONCLUSÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
O Tribunal de origem enfrentou todos os fundamentos capazes de infirmar sua decisão, não
1.
havendo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que não exige a análise individual de todos os argumentos das partes, mas sim a
fundamentação das razões do convencimento.
O Superior Tribunal de Justiça, intérprete da legislação federal, possui jurisprudência
2.
assentada no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na
interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao
do
art. 1.022
e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado. Precedentes: AgInt no
CPC/2015
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.793.591/PB,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
19/11/2025,
27/11/2025;
AREsp n. 2.808.543/DF,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
19/5/2025,
22/5/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.088.262/SP,
DJe de
13/5/2024,
23/5/2024.
A dissolução irregular da pessoa jurídica foi caracterizada com base em certidões de oficiais
3.
de justiça, ausência de ativos financeiros no SISBAJUD e falta de comprovação de
continuidade das atividades no endereço cadastrado. A modificação do julgado demandaria
reexame de matéria probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
Documento eletrônico VDA54713558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 56db9371-a1f2-401c-8374-f237f9ec3c47

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 56db9371-a1f2-401c-8374-f237f9ec3c47

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064759 - RJ(2025/0377371-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EVANDRO RIPPER NOGUEIRA
ADVOGADOS
: JAYME RODRIGO DO VALE CUNTIN PEREZ - RJ067002
VICTOR HUGO LUDUVICE - RJ164378
ADAILTON JESUS DA SILVA - RJ208940
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 158, §§ 1o E 2o, DA
E DO
LEI N. 6.404/1976
ART. 10
DO DECRETO N.
QUESTÕES FEDERAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE
3.078/1919.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 134 E 135, III, DO
SÚMULA N. 211/STJ.
CTN. CONSTATAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA E DE
LEGALIDADE DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIO. ALTERAÇÃO DA
CONCLUSÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
O Tribunal de origem enfrentou todos os fundamentos capazes de infirmar sua decisão, não
1.
havendo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que não exige a análise individual de todos os argumentos das partes, mas sim a
fundamentação das razões do convencimento.
O Superior Tribunal de Justiça, intérprete da legislação federal, possui jurisprudência
2.
assentada no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na
interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao
do
art. 1.022
e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado. Precedentes: AgInt no
CPC/2015
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.793.591/PB,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
19/11/2025,
27/11/2025;
AREsp n. 2.808.543/DF,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
19/5/2025,
22/5/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.088.262/SP,
DJe de
13/5/2024,
23/5/2024.
A dissolução irregular da pessoa jurídica foi caracterizada com base em certidões de oficiais
3.
de justiça, ausência de ativos financeiros no SISBAJUD e falta de comprovação de
continuidade das atividades no endereço cadastrado. A modificação do julgado demandaria
reexame de matéria probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
Documento eletrônico VDA54217280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:08
Código de Controle do Documento: a8bbd580-bf42-411b-8afc-6fa3e82967b3

RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por EVANDRO RIPPER
NOGUEIRA contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, assim ementada
(e-STJ, fl. 261):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS
SÓCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS.
158, §§ 1o E 2o, DA
E DO
DO DECRETO N.
LEI N. 6.404/1976
ART. 10
QUESTÕES FEDERAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE
3.078/1919.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS.
SÚMULA N. 211/STJ.
134 E 135, III, DO CTN. CONSTATAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR
DE PESSOA JURÍDICA E DE LEGALIDADE DO REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO
PARA
SÓCIO.
ALTERAÇÃO
DA
CONCLUSÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 280-296), a parte agravante alega –
em relação à decisão que conheceu de seu agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento – que "a decisão agravada, ao
confirmar que não houve violação aos artigos do CPC, manteve as omissões acerca de
pontos relevantes que poderiam infirmar a conclusão, caracterizando o vício previsto no
§1o, IV, do CPC" e no
do CPC.
art. 489,
art. 1.022
Além disso, afirma que não seria o caso de aplicação da Súmula 211/STJ,
uma vez que "a alegação de que o reconhecimento do prequestionamento ficto
pressuporia o reconhecimento das omissões pelo órgão
não se sustenta, na
ad quem
medida em que à luz das disposições do CPC, em especial a regra do
do
art. 1025
CPC, a mera alegação das omissões sem que o órgão julgador não as tenha
abordado, já é suficiente para justificar que a questão seja tida por inserida no bojo do
acórdão, impedindo que este Tribunal deixe de admitir o recurso com fundamento no
verbete no 211".
Ademais, sustenta a inaplicabilidade da
e a violação de lei
Súmula 7/STJ
federal, sob o fundamento de que "ao contrário do que se ponderou, a pretensão
recursal não demanda o reexame de provas, mas sim a correta valoração jurídica de
fatos já estabelecidos pelo Tribunal
e a qualificação jurídica destes".
a quo
Outrossim, defende a não incidência da
utilizada pelo
Súmula 83/STJ,
Tribunal
por ocasião da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
a quo
Documento eletrônico VDA54217280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:08
Código de Controle do Documento: a8bbd580-bf42-411b-8afc-6fa3e82967b3

Nesse contexto, reitera os seguintes argumentos do recurso especial (e-
STJ, fls. 180-204):
a) violação dos arts. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil, sustentando omissões e obscuridade no acórdão acerca das
matérias a seguir, que teriam potencial de infirmar a conclusão: (i) a certidão do evento
6 apenas indicou trabalho em
e documentos posteriores atestam o
home office
recebimento de correspondências no endereço; (ii) a certidão do evento 12 se baseou
em informação de terceiro não identificado, sem checagem, revelando
inconclusividade; (iii) a ata notarial do 24o Ofício de Notas (posterior às certidões)
atestou funcionamento no local, infirmando a presunção de dissolução irregular; (iv) a
mera citação frustrada não justifica o redirecionamento da execução aos sócios,
sobretudo diante de bens penhoráveis da empresa; (v) precedentes da justiça
especializada, detalhados nas razões do agravo de instrumento e do agravo interno, no
sentido de afastar a possibilidade de redirecionamento da execução ao sócio em
circunstâncias factuais como as do presente caso; e (vi) ao mesmo tempo em que
reconhece que o débito originariamente executado (FGTS) não possui natureza
tributária, avoca a aplicação do verbete da
sob o argumento que a
Súmula 435/STJ,
execução também contempla contribuição previdenciária;
b) afronta aos arts. 134 e 135, III, do Código Tributário Nacional,
argumentando aplicação indevida do redirecionamento por suposta dissolução irregular
fundada em tentativa frustrada de citação e em certidão inconclusiva, ignorando
elementos de prova de funcionamento em regime de
, ata notarial que
home office
confirma a atividade no endereço, recebimento de correspondências e existência de
patrimônio da executada, além de pretensa aplicação automática da

Súmula 435/STJ;
c) ofensa aos arts. 158, §§ 1o e 2o, da
e 10 do Decreto
Lei 6.404/1976,
afirmando que: (i) em execuções de FGTS (dívida não tributária) – que
3.078/1919,
comporiam a maior parte do crédito – não cabe aplicar o
III, do CTN; (ii) a
art. 135,
responsabilização do administrador na
exige demonstração inequívoca
Lei 6.404/1976
de atos irregulares de gestão e descumprimento de deveres legais com prejuízo à
companhia; e (iii)
do Decreto
demanda excesso de poderes, o que
art. 10
3.078/2019
não teria sido demonstrado.
Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dada a
probabilidade de provimento e o risco de dano grave pela continuidade da execução
com constrições patrimoniais, bem como a reconsideração da decisão monocrática, a
fim de que seja dado provimento ao recurso especial.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ, fls. 301-304).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54217280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:08
Código de Controle do Documento: a8bbd580-bf42-411b-8afc-6fa3e82967b3

VOTO
Reexaminando a controvérsia, não se observam razões para o provimento
do agravo interno.
A respeito de suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, de acordo
com a decisão monocrática recorrida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento" (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.745.449/DF,
julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
19/8/2025)
No caso, a parte recorrente alega violação dos arts. 489, § 1o, III, IV e VI, e
1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, sustentando omissões e
obscuridade no acórdão acerca de matérias que teriam potencial de infirmar a
conclusão.
Todavia, o Tribunal de origem manifestou sobre as questões trazidas pela
parte recorrente, referentes ao teor da certidão do oficial de justiça, à ata notarial, bem
como à possibilidade, no caso concreto, de redirecionamento da execução aos sócios,
de acordo com a legislação e com a jurisprudência. Veja-se (e-STJ, fls. 264-265):

No que tange à alegação da parte Agravante de não aplicação dos
dispositivos do CTN ao caso em comento, uma vez que os débitos cobrados
seriam referentes ao FGTS, esta não se sustenta.
Inicialmente porque, ao observar as certidões de dívida ativa que constam
de Evento 01 dos autos da Execução Fiscal, verifica-se que os débitos não
decorrem apenas do FGTS, mas também de contribuições previdenciárias
que possuem natureza tributária.
Não há que se falar, portanto, em inaplicabilidade dos dispositivos do CTN
no caso sob exame.
Nesse sentido, segue precedente do C. STJ:
(...)
Além disso, ainda que os débitos fossem exclusivamente decorrentes de
questões sobre o FGTS, havendo indícios suficientes de dissolução irregular
da pessoa jurídica, o STJ vem entendendo possível o redirecionamento da
Execução em face dos sócios gerentes:
(...)
Portanto, resta confirmada a possibilidade de aplicação do
do CTN
art. 135
aos sócios gestores e, com isso, o redirecionamento reclamado.
Acerca da dissolução irregular da empresa, os fundamentos apresentados
pela parte Agravante não são suficientes para comprovar que a pessoa
jurídica segue praticando suas atividades normalmente no endereço que
consta como sua sede.
Documento eletrônico VDA54217280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:08
Código de Controle do Documento: a8bbd580-bf42-411b-8afc-6fa3e82967b3

A parte Agravante pretende que seja dado mais valor a primeira certidão do
oficial de justiça do que à segunda, por ter a primeira contado com a
identificação, ainda que superficial, de quem apresentou as informações.
Contudo, os documentos em questão gozam, ambos, de fé pública e
possuem o mesmo valor probatório, não sendo possível estabelecer maior
relevância a um em detrimento do outro.
Segue a parte afirmando que as atividades permanecem no local, tendo
apresentado ata notarial em que consta informação sobre a presença do
patrono algumas vezes por semana e a presença da gerente da pessoa
jurídica todos os dias. Tais informações, entretanto, contrastam com ambas
as certidões dos oficiais de justiça. Isso porque, mesmo a primeira delas, da
qual consta a informação sobre o trabalho remoto, afirma o acúmulo de
correspondências no local, atestando que há tempos os funcionários não
compareciam ao local.
Também, no mesmo documento foi constatado que o imóvel segue
praticamente vazio, como mencionado na decisão que indeferiu o efeito
suspensivo:
(...)
Ainda, a ata notarial traz fatos vivenciados no dia da sua elaboração, o que
não atesta a realidade alegada pela Agravante.
Outro ponto importante, que deve ser salientado, é que quando da emissão
dos mandados de citação dos sócios, aquele referente ao Sr. CLAUDIO
HENRIQUE FERNANDES NEVES continha o mesmo endereço em que está
cadastrada a sede da pessoa jurídica. A certidão retornou negativa, tendo o
oficial de justiça mencionado que na localidade funciona a empresa AGER
IMÓVEIS, outra pessoa jurídica, portanto.
Resta, assim, claro que a pessoa jurídica executada não mais subsiste no
local informado, não tendo atualizado seu cadastro e nem notificado a
Receita Federal acerca do encerramento de suas atividades.
Também sequer foram encontrados quaisquer ativos financeiros pelo
SISBAJUD, o que, em caso positivo, poderia comprovar a continuidade da
atividade.
Sendo assim, confirma-se a ocorrência da dissolução irregular da sociedade,
devendo ser mantida a decisão que possibilitou o redirecionamento da
Execução aos sócios, bem como a que indeferiu o efeito suspensivo a este
recurso de Agravo de Instrumento.
o julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal Regional
Ademais, n
Federal da 2a Região esclareceu que (e-STJ, fls. 265-267):

Em que pese os argumentos do embargante, a questão foi devidamente
enfrentada pelo acórdão embargado.
No que tange à aplicabilidade do CTN, como se vê do evento 3, os débitos
que ensejaram a Execução Fiscal discutida são relacionados ao FGTS, mas
também a contribuições previdenciárias, sendo aplicáveis as disposições do
CTN. Ainda que assim não fosse, há precedentes permitindo a aplicação do
Documento eletrônico VDA54217280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:08
Código de Controle do Documento: a8bbd580-bf42-411b-8afc-6fa3e82967b3

do CTN em caso de dissolução irregular da sociedade em casos de
art. 135
dívidas não tributárias.
Nesse sentido, jurisprudência colacionada à decisão:
(...)
Ademais, extrai-se do voto condutor que, ainda que os débitos fossem
exclusivamente decorrentes de questões sobre o FGTS, havendo indícios
suficientes de dissolução irregular da pessoa jurídica, o STJ vem
entendendo possível o redirecionamento da Execução em face dos sócios
gerentes.
Quanto à legalidade do redirecionamento da execução, como se vê das
ementas 4 e 5, a dissolução irregular da empresa restou caracterizada
diante das certidões dos oficiais de justiça que confirmaram a inexistência de
qualquer funcionário no local nas duas oportunidades. Em que pese a
informação sobre a aplicação do sistema de
, também foi
home office
informado que as correspondências se acumularam por meses. Parte
Agravante apresentou ata notarial para provar a continuidade das atividades,
mas tal documento confirma que o local se encontra praticamente vazio,
estando presentes, no dia em que foi firmado, dois funcionários, o patrono e
a gerente.
Tal fato não atesta a continuidade das atividades e nem a presença dessas
pessoas nos demais dias. Além disso, não foram encontradas
movimentações da empresa, o que corrobora o seu encerramento sem
qualquer notificação.
O voto ainda foi claro ao observar que acerca da dissolução irregular da
empresa, os fundamentos apresentados pela parte Agravante não são
suficientes para comprovar que a pessoa jurídica segue praticando suas
atividades normalmente no endereço que consta como sua sede. A parte
Agravante pretende que seja dado mais valor a primeira certidão do oficial
de justiça do que à segunda, por ter a primeira contado com a identificação,
ainda que superficial, de quem apresentou as informações. Contudo, os
documentos em questão gozam, ambos, de fé pública e possuem o mesmo
valor probatório, não sendo possível estabelecer maior relevância a um em
detrimento do outro.
Por fim, extrai-se do acordão embargado que, outro ponto importante, que
deve ser salientado, é que quando da emissão dos mandados de citação
dos sócios, aquele referente ao Sr. CLAUDIO HENRIQUE FERNANDES
NEVES continha o mesmo endereço em que está cadastrada a sede da
pessoa jurídica. A certidão retornou negativa, tendo o oficial de justiça
mencionado que na localidade funciona a empresa AGER IMÓVEIS, outra
pessoa jurídica, portanto. Resta, assim, claro que a pessoa jurídica
executada não mais subsiste no local informado, não tendo atualizado seu
cadastro e nem notificado a Receita Federal acerca do encerramento de
suas atividades. Também sequer foram encontrados quaisquer ativos
financeiros pelo SISBAJUD, o que, em caso positivo, poderia comprovar a
continuidade da atividade. Sendo assim, confirma-se a ocorrência da
dissolução irregular da sociedade, devendo ser mantida a decisão que
Documento eletrônico VDA54217280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:08
Código de Controle do Documento: a8bbd580-bf42-411b-8afc-6fa3e82967b3

possibilitou o redirecionamento da Execução aos sócios, bem como a que
indeferiu o efeito suspensivo a este recurso de Agravo de Instrumento.
Com efeito, de fato, não se verifica violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
ou nulidade do acórdão recorrido, na medida em que o Tribunal
enfrentou todos
a quo
os fundamentos capazes de infirmar sua decisão, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se revela correta a
decisão monocrática ao negar provimento ao recurso especial nesse ponto.
Em relação à alegada ofensa ao art. 158, §§ 1o e 2o, da
e ao
Lei 6.404/1976,
do Decreto
e à suposta inaplicabilidade da
vale
art. 10
3.078/1919
Súmula 211/STJ,
lembrar que o Código de Processo Civil 2015, no
disciplinou a possibilidade
art. 1.025,
de prequestionamento ficto de tese jurídica, quando, a despeito da oposição de
embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifesta acerca do tema,
considerando-se inclusas no aresto as questões deduzidas pela parte recorrente nos
aclaratórios.
Contudo, conforme mencionado pela decisão monocrática e ao contrário do
que alegado no agravo interno, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete da legislação
federal, possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto
só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver
sustentado violação ao
do
e esta Corte Superior houver
art. 1.022
CPC/2015
constatado o vício apontado.
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em razão da
ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ.
2. A alegação de prequestionamento ficto, com base no
do CPC,
art. 1.025
não prospera, pois a aplicação do referido dispositivo exige a demonstração
de violação ao
do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
art. 1.022
3. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, mesmo
após a oposição de embargos de declaração, inviabiliza o conhecimento do
recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.793.591/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA 182/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

COISA

SÚMULA
282/STF.
JULGADA. LIMITES. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54217280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:08
Código de Controle do Documento: a8bbd580-bf42-411b-8afc-6fa3e82967b3

1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido,
evidenciando o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(rel. Ministro Luis
EREsp 1.424.404/SP
Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte
agravante refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela
impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na
("É
Súmula 182/STJ
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão recorrida").
3. Na forma da jurisprudência, "[o]
do estatuto processual civil de
art. 1.025
2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria
apenas caso alegada, fundamentadamente, e reconhecida a violação ao
do referido codex, o que não ocorreu no caso em análise" (AgInt
art. 1.022
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 2.088.262/SP,
Turma, DJe de
.
23/5/2024)
4. "Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, para avaliar os limites objetivos e subjetivos da coisa
julgada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07
desta Corte, assim enunciada: 'A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial'" (AgInt no
relatora
REsp 1.861.500/AM,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.
23/4/2021)
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.808.543/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
22/5/2025)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO
AO
DO
INOCORRÊNCIA. ARTS. 3o, V, 20, 30, I, i, II,
ART. 1.022
CPC/2015.
e, E 37 DA
E 43 E 44 DA
FALTA DE
LEI N. 13.445/2017,
LEI N. 9.474/1997.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
211/STJ.
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULARR N.
ALEGADA OFENSA A PRINCÍPIOS JURÍDICOS. NÃO
283/STF.
EQUIVALÊNCIA À LEI FEDERAL PARA EFEITO DE CABIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - O acórdão recorrido apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
Documento eletrônico VDA54217280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:08
Código de Controle do Documento: a8bbd580-bf42-411b-8afc-6fa3e82967b3

cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à espécie. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal
, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede
a quo
o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
IV - O
do estatuto processual civil de 2015 prevê que esta Corte
art. 1.025
considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada,
fundamentadamente, e reconhecida a violação ao
do referido
art. 1.022
codex, o que não ocorreu no caso em análise.
V - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
VI - Os princípios jurídicos não se amoldam à definição de lei federal para
efeito de cabimento de Recurso Especial. Precedentes.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.088.262/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
23/5/2024.
Outrossim, "esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese"
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.059.677/SC,
em
DJe de
.
27/6/2022,
30/6/2022)
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCLUSÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
DIANTE
DAS
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO,
PELA
NÃO
COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Os arts. 313, V, a, do CPC e 37 da
não foram objeto de
Lei 10.741/2003
análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram invocados nos embargos
de declaração opostos pelo agravante, em 2o Grau, com o objetivo de sanar
eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento,
ainda que implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por
analogia.
Documento eletrônico VDA54217280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:08
Código de Controle do Documento: a8bbd580-bf42-411b-8afc-6fa3e82967b3

2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.143.604/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Na espécie, o recorrente alega ofensa aos arts. 158, §§ 1o e 2o, da
e ao 10 do Decreto
afirmando que: (a) em execuções de
Lei 6.404/1976,
3.078/1919,
FGTS (dívida não tributária) – que comporiam a maior parte do crédito – não cabe
aplicar o
III, do CTN; (b) a responsabilização do administrador na
art. 135,
exige demonstração inequívoca de atos irregulares de gestão e
Lei 6.404/1976
descumprimento de deveres legais com prejuízo à companhia; e (c)
do Decreto
art. 10
demanda excesso de poderes, o que não teria sido demonstrado.
3.078/2019
Entretanto, apesar de ter sustentado negativa de prestação jurisdicional e
alegado omissão do acórdão quanto às suas teses recursais, fato é que, conforme
exposto, não se verificou violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC apontada no recurso
especial, na medida em que o Tribunal
enfrentou todos os fundamentos capazes
a quo
de infirmar sua decisão, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Além disso, a despeito da alegada violação aos citados dispositivos legais,
não é possível constatar a sua apreciação pelo Tribunal de origem.
Dessa forma, correta a decisão monocrática que considerou que o recurso
especial não deve merecer conhecimento nesse aspecto, ante a ausência de
prequestionamento e a incidência da Súmula 211/STJ.
Lado outro, acerca da tese de violação aos arts. 134 e 135, III, do Código
Tributário Nacional e de inaplicabilidade da
n
Súmula 7/STJ,
a hipótese dos autos, o
recorrente afirma aplicação indevida do redirecionamento por suposta dissolução
irregular fundada em tentativa frustrada de citação e em certidão inconclusiva,
ignorando elementos de prova de funcionamento em regime de
, ata
home office
notarial que confirma a atividade no endereço, recebimento de correspondências e
existência de patrimônio da executada, além de pretensa aplicação automática da
Súmula 435/STJ.
Por sua vez, segundo exposto na decisão ora agravada, o acórdão recorrido
fundamentou que se aplicam os dispositivos do Código Tributário Nacional, haja vista
que, de acordo com análise das certidões de dívida ativa, "os débitos não decorrem
apenas do FGTS, mas também de contribuições previdenciárias que possuem
natureza tributária". Ademais, mencionou que, "acerca da dissolução irregular da
empresa, os fundamentos apresentados pela parte Agravante não são suficientes para
comprovar que a pessoa jurídica segue praticando suas atividades normalmente no
endereço que consta como sua sede". Diante disso, concluiu que se confirma "a
Documento eletrônico VDA54217280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:08
Código de Controle do Documento: a8bbd580-bf42-411b-8afc-6fa3e82967b3

ocorrência da dissolução irregular da sociedade, devendo ser mantida a decisão que
possibilitou o redirecionamento da Execução aos sócios, bem como a que indeferiu o
efeito suspensivo a este recurso de Agravo de Instrumento". Veja-se (e-STJ, fls. 270-
271):

No que tange à alegação da parte Agravante de não aplicação dos
dispositivos do CTN ao caso em comento, uma vez que os débitos cobrados
seriam referentes ao FGTS, esta não se sustenta.
Inicialmente porque, ao observar as certidões de dívida ativa que constam
de Evento 01 dos autos da Execução Fiscal, verifica-se que os débitos não
decorrem apenas do FGTS, mas também de contribuições previdenciárias
que possuem natureza tributária.
Não há que se falar, portanto, em inaplicabilidade dos dispositivos do CTN
no caso sob exame.
Nesse sentido, segue precedente do C. STJ:
(...)
Além disso, ainda que os débitos fossem exclusivamente decorrentes de
questões sobre o FGTS, havendo indícios suficientes de dissolução irregular
da pessoa jurídica, o STJ vem entendendo possível o redirecionamento da
Execução em face dos sócios gerentes:
(...)
Portanto, resta confirmada a possibilidade de aplicação do
do CTN
art. 135
aos sócios gestores e, com isso, o redirecionamento reclamado.
Acerca da dissolução irregular da empresa, os fundamentos apresentados
pela parte Agravante não são suficientes para comprovar que a pessoa
jurídica segue praticando suas atividades normalmente no endereço que
consta como sua sede.
A parte Agravante pretende que seja dado mais valor a primeira certidão do
oficial de justiça do que à segunda, por ter a primeira contado com a
identificação, ainda que superficial, de quem apresentou as informações.
Contudo, os documentos em questão gozam, ambos, de fé pública e
possuem o mesmo valor probatório, não sendo possível estabelecer maior
relevância a um em detrimento do outro.
Segue a parte afirmando que as atividades permanecem no local, tendo
apresentado ata notarial em que consta informação sobre a presença do
patrono algumas vezes por semana e a presença da gerente da pessoa
jurídica todos os dias. Tais informações, entretanto, contrastam com ambas
as certidões dos oficiais de justiça. Isso porque, mesmo a primeira delas, da
qual consta a informação sobre o trabalho remoto, afirma o acúmulo de
correspondências no local, atestando que há tempos os funcionários não
compareciam ao local.
Também, no mesmo documento foi constatado que o imóvel segue
praticamente vazio, como mencionado na decisão que indeferiu o efeito
suspensivo:
"Do descrito na ata, verifica-se que o escritório foi encontrado com a
recepção, baias e salas vazias, móveis e armários vazios, caixas de
Documento eletrônico VDA54217280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:08
Código de Controle do Documento: a8bbd580-bf42-411b-8afc-6fa3e82967b3

arquivos de documentos pilhados fora dos armários, exceto as mesas
do procurador Marcelo Impellizieri De Moraes Bastos, que declarou
que trabalha no escritório alguns dias na semana e outros em "home-
office" (após o evento da pandemia da COVID-19), e a mesa da
gerente Tatiane Silveira Borges, que vai ao escritório diariamente,
dentro do horário comercial, se ausentado quando necessário.
O cenário descrito na ata, ao mesmo tempo que tenta demonstrar a
continuidade das atividades com a presença de algumas pessoas no
local (ao menos naquele dia de sua lavratura), também causa dúvidas
nos pontos em que remete a um possível encerramento irregular -
escritório com recepção, baias e salas vazias, móveis e armários
vazios. Esses indícios de irregularidade se somam ao verificado pelo
oficial de justiça quando de suas diligências de citação, em que
primeiramente foi informado, na portaria, que ninguém era visto no
endereço da empresa há meses, com correspondências acumuladas
há tempos, e em seguida houve informação, também na portaria, de
que a empresa não funcionava mais no local.
Ora, se gerente Tatiane Silveira Borges se encontra no escritório
diariamente, dentro do horário comercial, se ausentado quando
necessário, como seria possível não ser encontrada durante as duas
diligências negativas do oficial de justiça, quando esse foi informado,
na portaria, que ninguém era visto no endereço há meses e que a
empresa não mais funcionava no local? Se não há balancetes com a
periodicidade exigida pelo Juízo de origem, onde estão os existentes
ao menos do ano anterior, ou mesmo os livros contábeis e contratos
dos funcionários, caso não sejam celetistas?"
Ainda, a ata notarial traz fatos vivenciados no dia da sua elaboração, o que
não atesta a realidade alegada pela Agravante.
Outro ponto importante, que deve ser salientado, é que quando da emissão
dos mandados de citação dos sócios, aquele referente ao Sr. CLAUDIO
HENRIQUE FERNANDES NEVES continha o mesmo endereço em que está
cadastrada a sede da pessoa jurídica. A certidão retornou negativa, tendo o
oficial de justiça mencionado que na localidade funciona a empresa AGER
IMÓVEIS, outra pessoa jurídica, portanto.
Resta, assim, claro que a pessoa jurídica executada não mais subsiste no
local informado, não tendo atualizado seu cadastro e nem notificado a
Receita Federal acerca do encerramento de suas atividades.
Também sequer foram encontrados quaisquer ativos financeiros pelo
SISBAJUD, o que, em caso positivo, poderia comprovar a continuidade da
atividade.
Sendo assim, confirma-se a ocorrência da dissolução irregular da sociedade,
devendo ser mantida a decisão que possibilitou o redirecionamento da
Execução aos sócios, bem como a que indeferiu o efeito suspensivo a este
recurso de Agravo de Instrumento.
Documento eletrônico VDA54217280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:08
Código de Controle do Documento: a8bbd580-bf42-411b-8afc-6fa3e82967b3

Por certo, observa-se que o Tribunal
procedeu à análise dos
a quo
elementos fático-probatórios constantes no processo para concluir que se aplica o
Código Tributário Nacional no caso concreto, que ocorreu a dissolução irregular da
pessoa jurídica e que, por essa razão, encontra-se correta a decisão que determinou o
redirecionamento da execução para o recorrente.
Logo, eventual modificação do julgado, necessariamente, exige o reexame
de matéria probatória, segundo reconhecido pela decisão monocrática, o que encontra
óbice na
razão pela qual não é o caso de conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ,
especial nesse ponto.
Assim, revela-se correta a decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Por fim, haja vista o resultado do julgamento do recurso, fica prejudicado o
requerimento de efeito suspensivo de fls. 294-295 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54217280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:08
Código de Controle do Documento: a8bbd580-bf42-411b-8afc-6fa3e82967b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.759 / RJ
Número Registro: 2025/0377371-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50100587620234020000 50460367420224025101
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVANDRO RIPPER NOGUEIRA
ADVOGADOS : JAYME RODRIGO DO VALE CUNTIN PEREZ - RJ067002
VICTOR HUGO LUDUVICE - RJ164378
ADAILTON JESUS DA SILVA - RJ208940
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVANDRO RIPPER NOGUEIRA
ADVOGADOS : JAYME RODRIGO DO VALE CUNTIN PEREZ - RJ067002
VICTOR HUGO LUDUVICE - RJ164378
ADAILTON JESUS DA SILVA - RJ208940
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54685089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 638d0b15-ccd5-4df4-ad1f-719a2ed560dd

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 638d0b15-ccd5-4df4-ad1f-719a2ed560dd